Tribunal: TJSP
Processo: 1004518-41.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IRRELEVÂNCIA DA MATÉRIA RELATIVA AO NEGÓCIO SUBJACENTE. MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA D. SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. EXEGESE DO ART. 5o, II. 3 DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE E. TRIBUNAL. PRECEDENTES. NÃO

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IRRELEVÂNCIA DA MATÉRIA RELATIVA AO NEGÓCIO SUBJACENTE. MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA D. SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. EXEGESE DO ART. 5o, II. 3 DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTE E. TRIBUNAL. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO.

Recurso não conhecido, com determinação.